Tribunal: TJSP
Processo: 1014058-62.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Extinção sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva do banco réu (cedente do crédito) – Em virtude da cessão de crédito, a parte ré (cedente) passa a não deter mais legitimidade para responder pelo pedido de revisão do contrato e readequação do valor de parcelas vincendas – Banco réu que deve arcar com

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Extinção sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva do banco réu (cedente do crédito) – Em virtude da cessão de crédito, a parte ré (cedente) passa a não deter mais legitimidade para responder pelo pedido de revisão do contrato e readequação do valor de parcelas vincendas – Banco réu que deve arcar com a verba sucumbencial em razão de não ter comprovado que comunicou o autor acerca da cessão de crédito noticiada, dando causa à propositura da ação (princípio da causalidade) - Extinção anômala mantida com rearbitramento da verba perdimental – Recurso provido em parte .